Tribunal: TJDFT
Processo: 0002233-21.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Existindo erro material em trecho do acórdão, consistente em informação equivocada acerca da data da realização dos exames de corpo de delito junto à PCDF, de rigor a sua correção, a fim de evitar qualquer prejuízo ao embargante, bem como prevenir eventuais problemas no futuro.
2. Quanto às demais alegações do recorrente, nota-se do recurso a clara pretensão da Defesa em promover uma revisão do julgado, por mero inconformismo, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Embargos de declaração providos parcialmente, sem alteração do julgado.